Tribunal: TJMT
Processo: 0000867-02.2016.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000867-02.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ordenação da Cidade / Plano Diretor, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BEATRIZ FARIAS DE SOUZA - CPF: 142.090.551-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), WALQUIRIA LOPES BRANDAO - CPF: 688.986.141-87 (APELANTE), LAURA FAGUNDES MORAES (APELANTE), VILNEY DE SOUSA BRITO - CPF: 793.922.961-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DANO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – OCUPAÇÃO IRREGULAR – DEVER DE REPARAR - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER -

RECURSO DESPROVIDO.

1 - A orientação ideológica da Constituição Federal é que os demais direitos fundamentais ligados à propriedade estão subordinados à proteção do meio ambiente, visto como compromisso com as futuras gerações, em cujo nome utilizamos hoje os recursos naturais da terra.

2- Configurada a existência de degradação em APP, surge o dever de desocupá-la e recuperá-la, como bem dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), considerando a responsabilidade objetiva e o conceito de poluidor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Beatriz Farias de Souza e Outros
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública nº 867-02.2016.8.11.0082 (Cód.: 28745), julgou procedente o pleito ministerial para condenar os Apelantes na obrigação de fazer, consistente na desocupação, bem como na demolição das edificações existentes no perímetro da Área de Preservação Permanente (APP) do córrego afluente do córrego Vassoural, na região do Bairro Nova Conquista, Condomínio Morada Serra VI, em Cuiabá/MT, com a restauração ecológica do local ocupado, sem prejuízo da correta destinação dos resíduos, no prazo de 60 (sessenta dias).

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam que o direito à moradia se sobrepõe ao pleito formulado na ação civil pública, assim como a APP em questão seria área urbana de uso consolidada (IDs. 115034491, 115034493, 115034495 e 115034497).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça os argumentos dispendidos e pugna pelo seu desprovimento (ID. 115034001).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID n. 115731978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, ressalta-se que não há qualquer razão processual para chamar o feito à ordem, conforme pleiteado. Isto porque, como bem observou o Ministério Público, nas peças iniciais constata-se que foram levadas a efeito todas as tentativas de intimação dos ocupantes da área de preservação permanente (APP) objeto da ação, assim como houve a manifestação do Ministério Público que atua em primeira instância para que fosse realizada a citação por edital de terceiros não identificados e não encontrados no local (ID n. 115034469).

No que tange ao mérito da ação, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe em face dos Apelantes objetivando à desocupação e demolição dos imóveis que foram edificados em área preservação permanente (APP), localizadas no Bairro Nova Conquista, Condomínio Morada Serra VI, nesta Capital, causando degradação ambiental e em desacordo com as exigências legais.

Sustentou o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
que no âmbito do Inquérito Civil instaurado restou constatada a ocupação da área verde do Condomínio Morada Serra VI, bem como de parte de área de preservação permanente de um córrego afluente do córrego Vassoural por moradores do Condomínio Morada da Serra VI.

Argumentou que o Município de Cuiabá (MT) já ajuizou ação civil pública visando a desocupação da área verde invadida, de modo que o Inquérito Civil prosseguiu apenas em relação a ocupação da área de preservação permanente.

Disse que os moradores do Condomínio Morada Serra VI, desde o ano de 2004, vêm ampliando as dimensões de seus lotes, atingindo a referida APP.

A questão, então, é limitada à ocupação de Área de Preservação Permanente – APP, logo, de cunho ambiental, não cabendo, portanto, que sopesar o direito à moradia, até mesmo porque este direito não exclui a obrigação de não violação às regras ambientais.

Pois bem.

É mais que sabido que o meio ambiente tem proteção especial na Carta Magna e, a Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, já consagrou, especialmente em seu artigo 2º, incisos I, III, IV, V e IX, e artigo 4º, incisos I, III, V e VI, o dever do Poder Público desenvolver e efetivar ações visando à proteção do meio ambiente, principalmente, em respeito ao princípio fundamental do Direito Ambiental. Estas ações, todavia, devem, de fato, ser efetivas e objetivar a proteção do meio ambiente para todos.

De outro lado, a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a Ação Civil Pública, legitima, dentre outros, o Ministério Público para o ajuizamento da demanda (art. 5º, inciso I). Tal instrumento processual visa à tutela dos interesses coletivos, notadamente à prevenção e/ou ressarcimento dos danos ocasionados ao meio ambiente; ao consumidor; aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; por infração da ordem econômica; e a ordem urbanística (art. 1º).

Aliás, como bem destacado na sentença, na seara ambiental, essa atribuição já possuía previsão legal na Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, ao estabelecer que é o “poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.” (art. 14, §1º)

Por sua vez, o Código Florestal (Lei Federal n. 12.651/2012) define área de preservação permanente como sendo área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (art. 3º, inciso II).

O Código Florestal prevê, ainda, que a vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado (art. 7º).

No tocante a delimitação das áreas de preservação permanente, disciplina o Código Florestal (Lei Federal n. 12.651/2012):

“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;”

De fato, como destacou o magistrado de Primeiro Grau, os documentos que instruem os autos, notadamente os técnicos elaborados pelo Município de Cuiabá (MT), após provocação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – acostados no id. 37929768 – Págs. 01/09 e 14/21 –, são contundentes no sentido de apontar a existência de degradação ocorrida na área de preservação permanente (APP) localizada atrás dos condomínios do Bairro Nova Conquista, situado nesta Capital, mais precisamente por moradores do Condomínio Morada da Serra VI que desde o ano de 2004 vêm ampliando as dimensões de seus lotes, atingindo a referida APP.

Assim, é certo que, constatado que os requeridos desde o ano de 2004 vêm ampliando as dimensões de seus lotes, invadindo irregularmente área de preservação permanente, edificado sem qualquer autorização e/ou licença dos órgãos competentes, portanto, à revelia da legislação que tutela o meio ambiente, imprescindível se apresenta a medida almejada pelo Ministério Público Estadual na presente ação, visando à condenação destes, na obrigação de reparar os danos causados.

Desta feita, demonstrado a ocorrência do ilícito ambiental, bem como o nexo causal, na medida em que, para que as obras fossem realizadas na supracitada área de preservação permanente, necessariamente houve a retirada da vegetação nativa, proporcionando a desestabilização do solo e a descaracterização ambiental do local, cuja intervenção, por presunção absoluta, ocasiona prejuízos aos bens protegidos (saúde, água, flora, fauna, paisagem, ordem urbanística etc), conforme consignado na sentença, devem os responsáveis repararem o dano causado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é mansa e pacífica no sentido de que "[...]
a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis
[...]" (REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016; AgInt no AREsp 1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017).

Ainda:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÓBICES ADMISSIONAIS NÃO CARACTERIZADOS. CHÁCARA DESTINADA AO LAZER. PROPRIEDADE LOCALIZADA EM ZONA RURAL. CASA CONSTRUÍDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INVASÃO DA FAIXA MÍNIMA DE PROTEÇÃO DA MARGEM DE CURSO DE ÁGUA. DEMOLIÇÃO PARCIAL. MEDIDA ADEQUADA À MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE E DOS ATRIBUTOS QUE JUSTIFICARAM A CRIAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). 1. Diversamente do alegado pelos recorridos, não se fazem presentes, na espécie, os óbices admissionais consubstanciados nas Súmulas 7 e 211/STJ, e nas Súmulas 282 e 284/STF. 2.
No caso dos autos, tem-se por incontroverso que parte da edificação pertencente aos réus adentra oito metros na faixa de preservação que ladeia pequeno curso d'água existente na propriedade. 3. De acordo com o art. 2º, a, 1, da Lei nº 4.771/1965 (antigo Código Florestal), com redação dada pela Lei nº 7.803/89, são consideradas de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, em faixa marginal cuja largura mínima será de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura. 4. No plano normativo ambiental, a Constituição Federal condiciona a exegese e a eficácia do respectivo arcabouço regulamentar ordinário, por isso que o art. 2º, a, 1, da Lei nº 4.771/1965 (redação dada pela Lei nº 7.803/89), deve ser interpretado em harmonia com os ditames dos arts. 186 e 225, § 1º, III, da CF/88, evitando-se qualquer forma de utilização da propriedade que comprometa a integridade e os atributos que justificaram a criação da APP.
5. A utilização da propriedade rural para deleite pessoal de seus titulares, ignorando a proteção da faixa mínima nas margens de curso d'água e, por isso, em desconformidade com a função sócio-ambiental do imóvel, torna inescapável a demolição da edificação, quanto à porção que avançou para além do limite legalmente permitido. 6. Recurso especial do Parquet estadual a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1341090 SP 2012/0152849-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2017) (destaquei)

Constata-se, por fim, que a orientação ideológica da Constituição Federal é que os demais direitos fundamentais ligados à propriedade, estão subordinados à proteção do meio ambiente, visto como compromisso com as futuras gerações, em cujo nome utilizamos hoje os recursos naturais da terra - Segundo o STJ, "primigênio e mais categórico instrumento de expressão e densificação da "efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado", a Área de Preservação Permanente ciliar (= APP ripária, ripícola ou ribeirinha), pelo seu prestígio ético e indubitável mérito ecológico, corporifica verdadeira trincheira inicial e última - a bandeira mais reluzente, por assim dizer - do comando maior de "preservar e restaurar as funções ecológicas essenciais", prescrito no art. 225 , caput e § 1º , I , da Constituição Federal ." ( REsp 1245149/MS , Rel. Ministro Herman Benjamim).

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024